Tribunal: STF
Processo: ARE 1483802
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE IMPLEMENTAR O SUBSÍDIO NA FORMA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 463/2012, COM ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 657/2019. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INÉRCIA ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA. EXTENSÃO EXPRESSA DOS BENEFÍCIOS DA LEI PARA INATIVOS E PENSIONISTAS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 13 DA CITADA NORMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1 –Recurso Inominado interposto pela parte Autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em petição inicial, para condenar o Estado do Rio Grande do Norte ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas não implementadas no contracheque da pensionista.



    2 – O art. 13 da LCE nº 463/2012 determinou sua aplicação também aos inativos e pensionistas oriundos da PMRN e do CBMRN, nos seguintes termos: Art. 13. O disposto nesta Lei Complementar aplica-se aos inativos e pensionistas oriundos da PMRN e do CBMRN.



    3 – A Autora é pensionista de militar, no entanto, não foram aplicados em sua pensão os novos parâmetros remuneratórios implementados pela LCE nº 657/2019, contrariando as garantias de paridade e revisão automática assegurada em lei.



    4 – Fica evidente, portanto, que a Autora, na qualidade de pensionista da PMRN, faz jus ao recebimento da sua pensão de acordo com o padrão remuneratório estatuído pela Lei Complementar Estadual nº 463/2012, com os reajustes promovidos pela LCE 657/2019.



    5 – Esse entendimento está consolidado no âmbito do TJRN, vejamos: EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO SOBRE OMISSÃO NA IMPLANTAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL ESTABELECIDO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. NOVO PADRÃO SALARIAL DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 463/12. NÃO IMPLANTAÇÃO SOBRE O ACERVO DE DIREITOS DA IMPETRANTE. OMISSÃO ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL QUANTO À EXTENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. POSTERIOR MAJORAÇÃO NO VALOR DOS SUBSÍDIOS POR FORÇA DA LC N.º 514/2014. PAGAMENTO DO NOVO PADRÃO REMUNERATÓRIO QUE IGUALMENTE SE IMPÕE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. APLICAÇÃO DO ART. 19, §1º, IV, DA LEI Nº 101/00. PATENTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJRN. Apelação Cível nº 0811224-67.2021.8.20.5001. 1ª Câmara Cível. Relator: Des. Expedito Ferreira. Julgado em 12/08/2022).



    6 – Em conclusão, o recurso merece provimento, para julgar procedentes os pedidos constantes em inicial, condenando o IPERN - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte a reajustar os proventos de pensão da parte Autora, a fim de implantar os novos parâmetros remuneratórios estabelecidos por meio da LCE n.º 657/2019, bem como a pagar as diferenças salariais retroativas não implementadas à data do óbito do de cujus. A incidência de juros e correção monetária deverá observar as seguintes diretrizes: a) até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e incidência de juros de mora, calculados pelo índice oficial da caderneta de poupança, ambos a contar da data de inadimplemento; b) a partir de 09/12/2021, incidência única da Taxa Selic acumulada mensalmente, até a data do efetivo pagamento, como orienta o art. 3º da EC nº 113/2021, mantendo-a incólumes nos demais termos."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente